Tribunal: TJES
Processo: 5004549-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004549-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA SIQUEIRA SPALENZA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004549-24.2023.8.08.0014

RECTE.: LUZIA SIQUEIRA SPALENZA

RECDO.: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SEGUROS CONTRATADOS EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luzia Siqueira Spalenza em face de Lojas Simonetti Ltda, aduzindo a requerente que adquiriu, na data de 01/08/2022, o aparelho celular SAMSUNG A135M 128GB. Destaca que após a compra observou cobranças indevidas de forma parcelada (Seguro Garantia Estendida, Seguro Proteção de Bens e Seguro Prestamista), que alega jamais ter contratado. Busca, assim, seja reconhecida a venda casada com devolução dos valores pagos, além de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6424501, informando que o contrato foi realizado pela Autora de forma consciente, voluntária e livre, mesmo porque lançou sua assinatura em todos sem qualquer ressalva. A autora ofertou RI no ID 6424519, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6424522.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, profiro resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, bem como o pedido contraposto”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do seguro pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro no momento que firma qualquer tipo de contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade capaz de ensejar a invalidação da avença. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora a recorrente compelida ou coagida a contratar o Seguro Garantia Estendida, Seguro Proteção de Bens e Seguro Prestamista. Ao contrário, verifica-se que os mesmos foram contratados em separado, consoante ID 6424508, o que comprova a sua facultatividade. Menciono, ainda, que embora as relações de consumo privilegiem a hipossuficiência do consumidor, é certo que cabe ao mesmo ter certa cautela antes de manifestar interesse em qualquer contratação. No caso em epígrafe, os contratos encontram-se com todas as informações da seguradora e os dados do bilhete, sendo suficiente uma leitura para tomar conhecimento da espécie de contratação e suas consequências jurídicas. O mero arrependimento posterior não enseja a nulidade do ajuste. Quanto ao pedido de revisão dos juros contratados, o financiamento não fora realizado diretamente com o lojista, mas através de financeira ligada a este, não havendo que se falar em limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)